Tribunal: TJPA
Processo: 0007743-18.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007743-18.2019.8.14.0006

APELANTE: ALINE CRISTINA PANTOJA DAS MERCES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

LEIS EXTRAVAGANTES. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL ILÍCITA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REFORMA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALINE CRISTINA PANTOJA DAS MERCES
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua
, que a condenou como incursa nas sanções punitivas do
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
(Tráfico de Drogas).

II.

Questão em discussão

2.

A defesa alega:

2.1

Nulidade da busca pessoal.

2.2

Insuficiência de provas.

2.3

Reforma da pena

III.

Razões de decidir

3.

A tese de nulidade da busca pessoal, nos moldes em que apresentada pela Defesa, não encontra amparo integral nos fatos descritos nos autos. Nota-se que a apelante colaborou com a equipe policial e os relatos demonstram que não houve revista pessoal, pois a droga foi logo avistada na bolsa da ré que não ofereceu resistência à abordagem.

4.

Denúncia anônima que descreveu de forma específica as características da ré, o que gerou a abordagem à apelante de forma lícita.

5.

A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas, conforme se depreende do auto de apresentação e apreensão
,
laudo toxicológico definitivo, depoimentos dos policiais militares.

6.

Considerando a inidoneidade da fundamentação das circunstâncias judiciais desfavoráveis, mister a reforma da pena-base para o mínimo legal.

7.

Tendo em vista a pena-base no mínimo legal, impossível a diminuição da pena para aquém do mínimo, em virtude do reconhecimento da confissão, haja vista a súmula 231 do STJ, em pleno vigor.

8.

Tráfico privilegiado que deve ser em sua fração máxima, considerando que a fração diversa aplicada não foi fundamentada.

IV.

Dispositivo e tese

1.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de Julgamento:
Abordagem lícita, fundamentada em denúncia anônima específica e sem revista pessoal invasiva na ré. Materialidade e autoria comprovada com as provas carreadas aos autos. Reforma da pena que merece ocorrer devido a circunstâncias judiciais fundamentadas de forma genérica e a ausência de fundamentação na aplicação de fração do tráfico privilegiado mais gravosa ao sentenciado.

Dispositivos relevantes
:
art. 249 do CPP; art. 59, do CPB, Súmula 231 do STJ; art. 33, § 4º, da lei 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-AM - Recurso em Sentido Estrito: 07979068920228040001 Manaus, Relator.: Vânia Maria Marques Marinho, Data de Julgamento: 29/07/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/07/2024; AgRg no AREsp 926253/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 26/08/2016;
STJ - REsp: 2160313 AL 2024/0279506-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, para reformar a dosimetria da pena, afastando a valoração negativa das circunstâncias judiciais "Circunstâncias" e "Consequências" e aplicando a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 na fração máxima de 2/3, resultando na pena definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
0007743-18.2019.8.14.0006

COMARCA: ANANINDEUA/PA

APELANTE:
ALINE CRISTINA PANTOJA DAS MERCES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISOR: DES. SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE DE LIMA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALINE CRISTINA PANTOJA DAS MERCES
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua
, que a condenou como incursa nas sanções punitivas do
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
(Tráfico de Drogas). A pena cominada foi de
03 (três) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 240 (duzentos e quarenta) dias-multa
, sendo fixado como regime inicial o
ABERTO
. Por restarem preenchidos os requisitos legais, o Juízo
a quo
substituiu a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direito.

Na denúncia, apresentada em 18 de setembro de 2019, o Ministério Público narrou a prática do delito de tráfico de drogas ilícitas, especificamente na modalidade de "trazer consigo". Segundo depoimentos policiais, a ação teve início após receberem denúncias de que uma mulher grávida estava comercializando drogas em um bar, e, após a abordagem, encontraram entorpecentes em sua bolsa.

Após o regular curso da ação penal, foi proferida a sentença condenatória em 30 de janeiro de 2023
.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação, pugnando pela reforma da sentença condenatória, argumentando:

•
Nulidade da prova material obtida;

•
Insuficiência de provas da autoria delitiva;

•
Revisão da dosimetria penal;

•
Reconhecimento da confissão extrajudicial como atenuante;

•
Aumento da fração de diminuição da pena.

Em contrarrazões ao recurso, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, 03 de junho de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso não preenche os requisitos de admissibilidade em sua totalidade, razão pela qual dele conheço em parte.

1.

Da preliminar – Busca Pessoal Ilícita.

A Defesa arguiu a nulidade da busca pessoal sob o argumento de ausência de fundadas razões para a medida e de não ter sido realizada por policial do sexo feminino, conforme art. 249 do CPP. Citou julgado que trata de violação de domicílio.

Da análise dos autos verifica-se que os policiais foram ao encontro da apelante após receberem denúncia anônima de que uma mulher grávida estaria comercializando drogas e ao avistarem a recorrente, pelas características precisas dadas pelo denunciante, inclusive a vestimenta que a ré estava, conseguiram chegar facilmente a ela, que não ofereceu resistência e confessou estar portando drogas, sendo com ela encontrado entorpecentes vulgarmente conhecidos como cocaína e maconha.

A tese de nulidade da busca pessoal, nos moldes em que apresentada pela Defesa, não encontra amparo integral nos fatos descritos nos autos. Nota-se que a apelante colaborou com a equipe policial e em seu relato perante a polícia, disse não ter sofrido revista pessoal, mostrando as drogas que portava.

Os policiais também foram enfáticos em dizer que não fizeram qualquer revista pessoal, pois a ré não se furtou em dizer que estava com entorpecentes para vender, informando que assim estava procedendo para ajudar nas despesas com a gestação que estava.

Os agentes de segurança pública avistaram as drogas na bolsa da ré, sem a necessidade de se fazer qualquer revista pessoal. Esta tese é uníssona e não encontra qualquer contrariedade ao longo da instrução processual.

Assim, se a droga foi apresentada pela própria acusada ao ser abordada, ou encontrada em sua bolsa, como afirmam os policiais, tais fatos se deram antes mesmo de uma revista formal em sua pessoa, de modo que a alegação de uma
busca pessoal ilícita
perde força. A conduta delituosa pela qual foi condenada foi a de "trazer consigo substância para tráfico de ilícitas drogas", modalidade que se configura pela simples posse ou porte da droga com finalidade de tráfico.

O fato de a droga estar em sua posse ("trazer consigo") e ter sido avistada em sua bolsa pelos policiais, sem qualquer necessidade de revista íntima, esvazia a discussão sobre a legalidade da
busca pessoal coercitiva
, pois a apreensão decorreu de sua própria conduta e do contexto de flagrante delitivo.

Não se pode olvidar ainda, que nossa jurisprudência tem vários julgados no sentido de que denúncia anônima que descreve com exatidão as características pessoais do réu, possibilita a revista pessoal. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. HABEAS CORPUS DENEGADO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em razão de busca pessoal e veicular realizada sem mandado judicial, com base em denúncia anônima especificada, resultando na apreensão de drogas e posterior busca domiciliar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade da busca pessoal e veicular sem mandado judicial, baseada em denúncia anônima especificada e fundada suspeita. III. Razões de decidir 3. A busca veicular equipara-se à busca pessoal, dispensando mandado judicial, desde que haja fundada suspeita de crime. 4. A denúncia anônima especificada, acompanhada de diligências mínimas de averiguação, configura a fundada suspeita necessária para a busca. 5. A confissão informal e a apreensão de drogas justificaram a busca domiciliar subsequente. IV . HABEAS CORPUS DENEGADO. (STJ - HC: 851130 GO 2023/0315147-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL COM A DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA EM RAZÃO DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. ABORDAGEM AMPARADA EM FUNDADAS SUSPEITAS DA POSSE DE ENTORPECENTE. AVERIGUAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. ART. 244 DO CPP. LICITUDE DA PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. DENÚNCIA RECEBIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O exame da admissibilidade da denúncia perpassa pela satisfação dos requisitos dispostos no art. 41 do CPP, entendendo-se por justa causa a existência de elementos mínimos – prova da materialidade e indícios de autoria – que sustentem os fatos e condutas descritos pela acusação e viabilizem a persecução penal e o exercício do contraditório e ampla defesa, com a devida apuração dos ilícitos imputados ao agente, através de procedimento pautado pelo princípio da verdade real. 2. Cumpre destacar que na fase do juízo de admissibilidade da denúncia, que deve cingir-se à averiguação perfunctória dos indícios da materialidade e da autoria delitiva, há que ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. Precedentes. 3. No presente caso, a controvérsia recai sobre a comprovação da materialidade do crime de tráfico que é imputado ao Acusado, tendo em vista que, segundo entendeu o Juízo de origem, o material entorpecente apreendido por ocasião do flagrante foi obtido por meio ilícito, uma vez que as circunstâncias fáticas, no caso concreto, não autorizavam a busca pessoal realizada pelos policiais militares, nos moldes do que preconiza o art. 244 do CPP. 4. De acordo com a mais hodierna orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a realização de revista veicular ou pessoal, a teor do disposto pelo art. 244 do CPP, somente se legitima diante de fundadas suspeitas da existência de crime, impondo-se aos responsáveis pela diligência a indicação de elementos concretos e objetivamente aferíveis que apontem a justa causa para a adoção da medida invasiva. 5. Com efeito, não se autoriza a busca pessoal baseada apenas no tirocínio policial ou impressões de cunho subjetivo que gerem suspeita sobre o comportamento do investigado, pois a busca pessoal tem uma finalidade legal e específica de produção de provas e, por isso, imprescinde de referibilidade, ou seja, de motivação adstrita à probabilidade de posse de objetos ilícitos. Precedentes. 6. In casu, as circunstâncias fáticas apontadas no Auto de Prisão em Flagrante evidenciam que a abordagem e revista pessoal do Denunciado foi realizada após os policiais militares terem recebido denúncia anônima especificada, a qual indicava as características e a localização do suposto traficante, o que, por certo, caracteriza fundada suspeita para os fins do que preleciona o art. 244 do CPP e, logo, autoriza a busca pessoal realizada pelos agentes policiais. Ademais, as suspeitas se confirmaram com a apreensão de droga na posse do Denunciado, com quem foram encontradas 61 (sessenta e uma) trouxinhas de material entorpecente que, posteriormente, confirmou-se tratar de cocaína. 7. Logo, não obstante os fundamentos que amparam a decisão recorrida, conclui-se, com base nos elementos informativos colacionados ao inquérito policial, que há lastro probatório mínimo para a denúncia do Investigado pelo crime de tráfico, haja vista a prova da materialidade delitiva e a presença de indícios concretos de autoria, evidenciando justa causa para o recebimento da denúncia e deflagração da Ação Penal. 8. Dessa forma, imperiosa a reforma do decisum impugnado, porquanto satisfeitos os requisitos para a admissibilidade da acusação em relação ao Recorrido, conforme os ditames legais e a orientação jurisprudencial sobre a matéria. 9. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-AM - Recurso em Sentido Estrito: 07979068920228040001 Manaus, Relator.: Vânia Maria Marques Marinho, Data de Julgamento: 29/07/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/07/2024).

Assim, afastada a tese de nulidade da busca pessoal, uma vez que a apreensão da droga não decorreu de conduta ilícita, mas sim em contexto que indicava fundada suspeita e a prática de crime permanente.

2.

Do mérito

2.1.

Insuficiência de provas

A Defesa sustentou a insuficiência do conjunto probatório para embasar a condenação, aduzindo que esta se baseou unicamente nos depoimentos dos policiais, que seriam frágeis e não corroborados, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

A materialidade do delito restou sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, e pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou a natureza da substância apreendida.

Quanto à autoria,

se encontra bem comprovada pelos depoimentos dos policiais militares colhidos tanto na fase policial quanto em juízo. Os depoimentos foram considerados "harmônicos, seguros e uníssonos", confirmando a autoria da conduta criminosa. O Juízo
a quo
e o Ministério Público/Procuradoria de Justiça ressaltaram a validade e credibilidade dos depoimentos policiais, especialmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de prova.

Não foram observadas contradições nos depoimentos dos policiais quanto ao relato sobre a droga apreendida, e que não há elementos nos autos que sugiram que os agentes mentiram.

Todos foram coesos e afirmaram categoricamente que faziam rondas pelo local quando uma pessoa que não quis se identificar informou que uma mulher grávida estava comercializando drogas em uma festa, repassando ainda sua vestimenta. Afirmaram, todos, que quando chegaram lá viram a única mulher grávida que estava na festa e ao abordarem ela foi verificada em sua bolsa, os entorpecentes, sendo que ela não ofereceu qualquer resistência, sendo colaborativa e dizendo que a venda de entorpecentes tinha o intuito de custear a sua gravidez.

A ré não depôs em juízo, fruto de sua revelia, mas em sede policial confirmou os depoimentos, dizendo que foi abordada sem revista pessoal e que tinha consigo drogas que foram repassadas aos policiais e que

estava fazendo aquilo para pagar consultas e exames devido a sua gravidez.

O conjunto probatório, portanto, não se resume apenas aos depoimentos policiais. Estes, somados aos elementos materiais (apreensão da droga e laudo), e a confissão extrajudicial, formam um acervo probatório robusto e coerente que demonstra a prática do crime de tráfico de drogas na modalidade "trazer consigo". A defesa não apresentou provas capazes de desconstituir o quadro probatório existente.

No presente caso, os depoimentos dos policiais militares se mostraram coerentes, harmônicos e consistentes entre si, e foram corroborados pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico, afastando qualquer dúvida razoável sobre a autoria delitiva.

Notemos como nossa jurisprudência se posiciona acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

(...). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 926253/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 26/08/2016).

Assim, havendo provas suficientes de autoria e materialidade, não há que se falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

3.

Da Dosimetria da Pena

A Defesa requereu a reforma da dosimetria da pena em três pontos: fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação da atenuante da confissão extrajudicial e aplicação da fração máxima (2/3) para a causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4º do art. 33)

3.1.

Pena-Base

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo
a quo
fixou a pena-base acima do mínimo legal (05 anos e 01 mês de reclusão e 510 dias-multa), considerando como negativas as circunstâncias judiciais relativas às "Circunstâncias" e "Consequências" do delito.

O Juízo considerou as "Circunstâncias" como "anormais para o caso, a posse e o fornecimento de substância entorpecente de uso proibido" e as "Consequências" como aquelas que "causam danos à sociedade como um todo, atingindo principalmente a juventude, corrompendo-a, prejudicando o seu futuro".

Observa-se que a fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias judiciais foi equivocada e genérica. As "Circunstâncias" foram descritas como anormais ao tipo penal, o que não justifica a exasperação da pena. Da mesma forma, as "Consequências" foram fundamentadas de maneira abstrata, descrevendo danos inerentes ao crime de tráfico de drogas em geral, sem particularizar o caso concreto.

O Juízo
a quo
, ao fixar a pena-base, expressamente considerou como negativas apenas as "Circunstâncias" e "Consequências". As demais circunstâncias (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, comportamento da vítima, grau de reprovação) foram consideradas neutras.

Assim, reconhecida a inidoneidade da fundamentação para a valoração negativa das "Circunstâncias" e "Consequências", estas devem ser consideradas neutras. Não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal previsto para o crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, que é de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

3.2.

Segunda Fase – Atenuante da Confissão Extrajudicial

A Defesa requereu a aplicação da atenuante da confissão extrajudicial. A acusada, perante a autoridade policial, "disse que a droga estava consigo e que cada papelote de maconha estava a venda por vinte reais cada e que a renda seria para ajudar a custear a gravidez". A sentença condenatória utilizou essa confissão como argumento confirmatório da autoria do crime.

Nos termos da jurisprudência consolidada, a confissão extrajudicial que serve como fundamento para a condenação autoriza a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, alínea 'd', do Código Penal. Portanto, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida no presente caso.

Contudo, tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa), a aplicação da atenuante não pode reduzi-la aquém desse patamar. Este entendimento é consolidado pela
Súmula nº 231 do STJ
("A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"), cuja constitucionalidade foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Assim, embora reconhecida a atenuante da confissão extrajudicial, sua aplicação não altera a pena provisória, que permanece em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

3.3.

Terceira Fase – Causa de Diminuição do Tráfico Privilegiado

O Juízo
a quo
reconheceu a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, por considerar que a apelante é tecnicamente primária e não há comprovação de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Contudo, aplicou a redução na fração de 1/3, sem apresentar fundamentação idônea para a escolha dessa fração em detrimento de outra mais benéfica, como a de 2/3.

A Defesa requereu a aplicação da fração máxima de 2/3.

É certo que a modulação da fração de redução prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 deve considerar as circunstâncias do caso, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida, conforme o art. 42 da mesma Lei.

No entanto, para que a escolha de uma fração mais prejudicial ao réu seja válida, é
indispensável que haja fundamentação concreta
que justifique tal opção. No caso dos autos, o Juízo limitou-se a afirmar que concedia a redução sem apresentar qualquer justificativa para a escolha da fração de 1/3.

A ausência de fundamentação idônea para a escolha da fração de redução na terceira fase da dosimetria impõe a aplicação da fração máxima prevista em lei (2/3), por ser a mais benéfica ao réu. Este entendimento é reiterado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Vejamos:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXPRESSIVA. AÇÃO PENAL EM CURSO. INSUFICIÊNCIA COMO FUNDAMENTOS PARA REDUZIR O PATAMAR DO REDUTOR. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas que, ao julgar apelação, aplicou o redutor do tráfico privilegiado na fração de 1/3, fixando a pena do recorrente em 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e 333 dias-multa, para o crime de tráfico de drogas (art . 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A defesa sustenta que a fração de diminuição deveria ser no grau máximo (2/3), conforme o § 4º do art . 33 da Lei de Drogas, e aponta fundamentação inadequada para aplicação de fração inferior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação dos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para aplicar o redutor do tráfico privilegiado em 1/3, especialmente à luz dos princípios constitucionais e da jurisprudência desta Corte Superior, que exige elementos objetivos e específicos para justificar a fixação de fração diversa do máximo previsto em lei. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 permite a redução da pena entre 1/6 e 2/3 para agentes primários e de bons antecedentes, desde que não se dediquem a atividades criminosas nem integrem organizações criminosas. 4. A jurisprudência desta Corte tem firme entendimento de que a mera existência de inquéritos ou ações penais em andamento, sem condenação transitada em julgado, não impede a aplicação da causa de diminuição no grau máximo, em observância ao princípio da presunção de inocência. 5. Além disso, a quantidade de droga apreendida, no caso 305g de maconha, não pode ser considerada expressiva a ponto de justificar a redução do redutor em fração inferior ao máximo, especialmente quando ausentes outras circunstâncias que indiquem dedicação habitual ao tráfico de drogas. 6. Assim, a fixação da fração redutora em 1/3 foi inadequada, devendo ser aplicada a fração de 2/3, em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 2160313 AL 2024/0279506-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024).

Portanto, a pena provisória (05 anos de reclusão e 500 dias-multa) deve ser reduzida em 2/3.

Cálculo: Pena de reclusão: 5 anos - (5 anos * 2/3) = 5 anos - 3 anos e 4 meses =
1 ano e 8 meses de reclusão
. Pena de multa: 500 dias-multa - (500 dias-multa * 2/3) = 500 - 333,33 =
166,67 dias-multa
. Arredondando para baixo em benefício da ré, fixo em
166 dias-multa
.

A pena privativa de liberdade definitiva e final fica estabelecida em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e a pena de multa em
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, mantido o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizados.

Considerando que a pena aplicada (1 ano e 8 meses) é inferior a 4 (quatro) anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, e a ré é primária, estão preenchidos os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade em regime aberto por restritivas de direitos, conforme já determinado na sentença.

Mantenho a sentença nos demais termos, inclusive quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, e o direito de a ré recorrer em liberdade.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso de Apelação para reformar a dosimetria da pena, afastando a valoração negativa das circunstâncias judiciais "Circunstâncias" e "Consequências" e aplicando a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 na fração máxima de 2/3, resultando na pena definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, nos termos da fundamentação supra.

É o meu
voto
.

Belém/PA, 02 de junho de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 30/06/2025